Tribunal: TCU
Processo: 023.832/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8386/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.832/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caio Arruda Siqueira Santos (XXX.066.526-XX); Fernanda Maximiliane Santos Ribeiro (XXX.080.226-XX); Helton de Paula Pena (XXX.758.466-XX); Luiz Henrique Dezotti Tolentino (XXX.812.099-XX); Marcellus Victor Silva Ferreira (XXX.224.077-XX); Marcio Penna Silveira (XXX.626.517-XX); Maury Daniel Fernandes Correia (XXX.648.334-XX); Rafael Araujo de Sousa Bezerra (XXX.329.551-XX); Rafael Ganem Cunha Melo (XXX.096.436-XX); Rafael Rani (XXX.479.358-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - PRF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.